Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o credor pretende o deferimento de constrição sobre imóvel que outrora lhe fora prometido à venda. A possibilidade de referida penhora já foi amplamente discutida e indeferida no agravo de instrumento n. 0742807-22.2023.8.07.0000 e acobertada pela preclusão máxima. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403